Tribunal: TJMT
Processo: 1032176-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032176-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), ALBERTINHO MATOS DA SILVA - CPF: 470.311.740-15 (AGRAVANTE), ROSMARI CARDOSO DA SILVA - CPF: 706.172.440-49 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (AGRAVADO), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. COOBRIGADOS. GARANTIA HIPOTECÁRIA. AUTONOMIA DAS GARANTIAS. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO EM RELAÇÃO A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta em execução de título extrajudicial, na qual os agravantes, na
qualidade de garantidores hipotecários, sustentam a extinção da obrigação em razão da homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal implica extinção ou suspensão da execução ajuizada contra sócios garantidores/coobrigados, especialmente na ausência de anuência expressa do credor quanto à supressão das garantias.

III. Razões de decidir

3. A recuperação judicial da devedora principal não alcança os coobrigados, em razão da autonomia das garantias reais e fidejussórias, nos termos do art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005.

4. A novação decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial limita-se ao devedor principal, preservando-se os direitos do credor em face de terceiros garantidores, conforme art. 59 da Lei no 11.101/2005.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 581 e em recurso repetitivo, admite o prosseguimento das execuções contra coobrigados, independentemente da recuperação judicial da devedora.

6. A eventual cláusula de supressão ou suspensão de garantias no plano de recuperação judicial somente produz efeitos em relação aos credores que expressamente anuíram, inexistente tal consentimento no caso concreto.

7. A exceção de
pré
-executividade não se presta à análise de matérias que demandem dilação probatória, como a alegação de quitação parcial do débito, a qual deve ser aferida em sede de liquidação por simples abatimento.

8. A manutenção da execução não implica enriquecimento sem causa, devendo eventuais valores recebidos no juízo
recuperacional
serem compensados no saldo devedor.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de execuções ajuizadas contra coobrigados ou garantidores, em razão da autonomia das garantias e da preservação dos direitos do credor.

2. A novação decorrente do plano de recuperação judicial não se estende aos terceiros garantidores, salvo anuência expressa do credor.

3. A exceção de
pré
-executividade não comporta discussão acerca de eventual quitação parcial do débito quando dependente de apuração contábil.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALBERTINHO MATOS DA SILVA e ROSMARI CARDOSO DA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (no 0001940-
94.2014.8.11.0044), movida pela agravada
GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pelos executados
.

Na origem, o
s executados, ora agravantes, opuseram Exceção de
Pré
-Executividade (ID. 135497423), alegando a possibilidade de discussão de matérias de ordem pública e nulidades absolutas comprovadas documentalmente.

Sustentaram que a execução hipotecária referente às cotas de consórcio no M803 e M888, no valor de R$ 720.102,85, destinadas à aquisição de veículos para a empresa GIRAMUNDO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA
(
em recuperação judicial
)
, não poderia prosseguir, pois o crédito estaria devidamente arrolado no processo de recuperação judicial (no 0002735-92.2012.8.11.0037), a pedido da própria credora.

Aleg
aram que o plano de recuperação foi
homologado em 19/03/2013,
e
vem sendo regularmente cumprido, o que implicaria a novação da dívida, nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/2005, com a consequente extinção do título executivo.

Desta forma, invocaram
ausência de interesse processual da exequente, risco de pagamento em duplicidade e violação ao princípio da
par conditio
creditorum
, requerendo a extinção ou, subsidiariamente, a suspensão da execução, bem como a suspensão do leilão do imóvel hipotecado.

A decisão agravada
(ID. 180769010) rejeitou a exceção, sob o fundamento de que a execução é movida contra pessoas físicas, não alcançadas pelos efeitos da recuperação judicial da pessoa jurídica, nos termos do art. 6o da Lei no 11.101/2005. Destacou a inexistência de decisão do juízo
recuperacional
estendendo tais efeitos aos sócios e a ausência de prova de que a dívida executada integra o plano de recuperação, afastando a alegada novação e determinando o prosseguimento da execução.

No Agravo de Instrumento (ID. 315382850), os agravantes reiteraram que o crédito executado foi submetido à recuperação judicial por iniciativa da credora e
integralmente satisfeito, sustentando omissão na decisão agravada e violação aos art
igos
489 e 1.022 do CPC.

Defenderam a extinção da execução, nos termos do art. 924 do CPC, ou, subsidiariamente, a limitação do prosseguimento ao valor eventualmente remanescente, pleiteando efeito suspensivo e, ao final, a reforma ou cassação da decisão recorrida.

O pedido de liminar foi deferido (ID 315722360)
, para aplicar o efeito suspensivo ao recurso, determinando a suspensão da execução extrajudicial e abstenção de atos expropriatórios e de incluir os agravantes em rol de cadastro de restrição ao crédito
.

O juízo de origem prestou informações mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos
(ID.
317892382
)
.

Regularmente intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contraminuta, conforme certidão constante dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o presente agravo de instrumento foi interposto
por
ALBERTINHO MATOS DA SILVA e ROSMARI CARDOSO DA SILVA
no âmbito da ação de execução de título extrajudicial no
0001940-94.2014.8.11.0044

movida pela
agravada
GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
, na qual,
o Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT rejeitou a Exceção de
Pré
-Execut
ividade oposta pelos executados, ora agravantes.

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal, após acurada reanálise dos autos e reconsideração dos limites da responsabilidade dos garantidores, consiste em determinar se a homologação de Plano de Recuperação Judicial da empresa devedora principal tem o condão de extinguir, via Exceção de
Pré
-Executividade, a execução autônoma ajuizada contra os sócios pessoas físicas que figuram como garantidores hipotecários/coobrigados, especialmente quando não se verifica a anuência expressa da credora quanto à supressão de suas garantias.

O magistrado singular, ao proferir a decisão interlocutória ora recorrida, fundamentou sua posição na compreensão de que as pessoas físicas dos sócios não se confundem com a personalidade jurídica da empresa recuperanda.

Assentou que "
percebe-se a constituição na forma de cotas limitadas, afastando, portanto, a possibilidade de extensão dos efeitos da recuperação em favor dos sócios
". Concluiu que "
não há que se falar em novação do crédito, tampouco duplicidade ou extinção da ação por satisfação
".

A irresignação recursal foca na premissa fática de que a quitação dada pela empresa Giramundo deveria, obrigatoriamente, extinguir a garantia prestada pelos sócios. Contudo, essa argumentação esbarra em óbices intransponíveis do direito empresarial pátrio, mormente no que tange à independência da novação
recuperacional
em face de terceiros garantidores.

Assim, ana
lisando
os fundamentos da decisão agravada
, verific
a-se
que a premissa adotada pelo Juízo de piso é juridicamente irretocável. A decisão de base aplicou corretamente o princípio da separação patrimonial e observou as disposições cogentes da Lei de Recuperação de Empresas, que preservam o direito do credor em face de
coobrigados, não permitindo que um incidente processual de cognição estreita (Exceção de
Pré
-Executividade) fulmine um título executivo revestido de autonomia.

C
ompreende
-se d
o art
igo
49, § 1o, da Lei no 11.101/2005
que
"Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso" e o art
igo
59,

caput
, do mesmo diploma
que
"O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias".

A norma que r
egula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária
,
pelos artigo
s
citados
se justifica
m
porque a execução originária não se dirige contra a pessoa jurídica em recuperação, mas sim contra terceiros que, na qualidade de sócios, ofertaram garantia autônoma
(
hipoteca
de bem imóvel
) para lastrear o negócio jurídico.

A doutrina e a jurisprudência pacificaram o entendimento de que a garantia prestada por terceiro (aval, fiança ou hipoteca) é um contrato acessório ou autônomo
,
assumido justamente para o cenário de crise da devedora principal. Suprimir tal garantia como decorrência automática da aprovação de um Plano de Recuperação Judicial esvaziaria a própria razão de ser do instituto de garantia de crédito.

Nesse propósito,
verific
a-se,
em sede recursal
,
que a decisão de piso é inatacável. Os agravantes são pessoas físicas que constam como devedores solidários/garantidores hipotecários no título exequendo.

Desta forma, p
or força de disposição expressa (art. 49, §1o, da LRF), o deferimento ou a homologação da recuperação judicial da devedora principal não impõe qualquer sobrestamento ou extinção de ações ajuizadas contra os coobrigados. A solidariedade passiva conferida pelas garantias permite que a credora execute a dívida de forma totalmente apartada da sorte da recuperanda.

Nesse diapasão, o entendimento do STJ
se consolidou em Súmula no 581, a teor
“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
.
”
(SÚMULA 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016,
DJe
19/09/2016)
,

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL .
GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL.
IMPOSSIBILIDADE .
RECURSO REPETITIVO 1.333.349/SP E SÚMULA 581/STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE .
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo sob o rito do
art
.
543-C do CPC/73, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, de Relatoria do
em
.

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, é no sentido de que "
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
.
6o,
caput ,
e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11 .101/2005
". 2. Nos termos da Súmula 581 do STJ, "a recuperação judicial do devedor principal
não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".
3 .
O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1991096 CE 2022/0072669-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2023)

Ademais, o c.
Superior Tribunal de Justiça é peremptório
no entendimento de que
a cláusula de plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias reais ou fidejussórias somente é oponível aos credores que com ela concordarem expressamente
, de forma
que a supressão de garantias em plano de recuperação judicial só afeta o credor ausente ou divergente se houver sua concordância expressa, o que não se verifica no bojo dos presentes autos em relação à GAPLAN.

A propósito colhe-se jurisprudência a respeito:

“
RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE
RECUPERAÇÃO .
GARANTIAS. SUSPENSÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR
TITULAR .
NECESSIDADE. 1. A questão controvertida resume-se a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a suspensão da exigibilidade das garantias tem eficácia, obrigando a todos os credores.
2 .
Com a suspensão das garantias, busca-se impedir os credores de exercerem seus direitos e privilégios contra os coobrigados após a aprovação do plano de recuperação judicial, o que resulta na extensão da novação para além das empresas em recuperação
. 3. A cláusula que prevê a suspensão das garantias,
assim como a que prevê a supressão das garantias, é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram a recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

4 .

A anuência do titular da garantia é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão, suspensão ou substituição.
5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 2059464 RS 2021/0078300-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/11/2023)
(
g.n
.)

Da análise percuciente do acervo documental deste agravo, inexiste qualquer prova de que a GAPLAN tenha anuído expressamente com a liberação das garantias pessoais e reais prestadas pelos agravantes Albertinho e
Rosmari
. A mera habilitação de crédito no Juízo Universal não significa abdicação das garantias mantidas contra os sócios, tratando-se de resguardo natural de interesses da instituição credora.

Neste contexto de norma, Súmulas e jurisprudências à questão recursal,
constata-se que a via da Exceção de
Pré
-Executividade não comporta o acolhimento do pleito dos executados. A execução é materialmente válida e apta a prosseguir.

Eventuais pagamentos realizados no juízo da recuperação judicial não tornam o título nulo ou inexigível de plano
, e
configuram, em verdade, matéria a ser equalizada mediante simples cálculo aritmético de abatimento, a fim de evitar o

bis in idem
.

Diante de todo o exposto,
após
examin
e

d
a questão sob múltiplas perspectivas hermenêuticas e considerando a jurisprudência sumulada e repetitiva do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 581 e Tema 885), cheg
a-se
à conclusão lógica e
necessária de que a decisão agravada não merece reparos.

A execução movida contra os sócios na qualidade de coobrigados/garantidores possui amparo legal expresso.

A Exceção de
Pré
-Executividade foi corretamente rejeitada, haja vista que a alegação de quitação demandará cotejo contábil (liquidação) entre o que a credora recebia pelo Plano de Recuperação (com possíveis deságios) e a totalidade do crédito executado originalmente contra os garantidores, situação que desborda dos estreitos limites do incidente oposto.

Registro, por oportuno, e a título de esclarecimento para a condução do feito na origem, que eventuais valores comprovadamente levantados pela credora GAPLAN nos autos da Recuperação Judicial (Processo no 0002735-92.2012.8.11.0037) deverão, inevitavelmente, ser amortizados do saldo devedor cobrado nesta execução, a fim de obstaculizar odioso enriquecimento sem causa, permanecendo a execução hígida em relação ao saldo remanescente.

Ante o exposto, reconsiderando a premissa inicial e alinhando o julgamento à integralidade da sistemática legal das garantias fidejussórias e reais,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo hígida a r. decisão atacada e revogando eventual efeito suspensivo concedido liminarmente, autorizando o regular prosseguimento do feito executivo na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026